Tribunal: TJES
Processo: 0000244-31.2020.8.08.0065
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000244-31.2020.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIS REGINA MOREIRA SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE JAGUARE e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000244-31.2020.8.08.0065

ORIGEM:
Juízo de Jaguaré - Vara Única

RECORRENTE: ELIS REGINA MOREIRA SOUZA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JAGUARE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE JAGUARE/ES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à parte recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMISSÃO DE PASSAGENS. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUSTENTADO SEM QUALQUER COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedente o seu pedido de compensação por danos morais. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Da análise dos autos, observo que a parte recorrente afirma que o Recorrido descumpriu com o dever que lhe incumbia de emitir passagens em favor dos filhos menores da Recorrente, para que fossem morar com seu pai na cidade de Porto Velho/RO, situação que teria encerrado profundo constrangimento.

(3). Ocorre que, embora alegue a Recorrente que o Recorrido falhou em não lhe prover as passagens em questão, inexiste qualquer comprovação do direito vindicado. Em outras palavras, a Recorrente não dispõe qual seria a norma legal que lhe daria direito ao fornecimento de passagens rodoviárias sob custeio da Municipalidade, descumprindo o ônus que lhe incumbia (art. 376 do CPC).

(4). Nesse sentido, nem sequer demonstrada a suposta falha do ente público (que se verificaria a partir de eventual conduta omissiva em relação à imperativo normativo que lhe comandasse a assistência reclamada pela parte autora), não há que se falar, por consequência, em compensação por danos morais em favor da Recorrente, não merecendo reparos a r. sentença.

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE provimento,

para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)